Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, afastando o dano moral fixado na origem.
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Embargos tempestivos e conhecidos.
4. O embargante alegou a existência de vício omissivo, consistente na não apreciação da argumentação deduzida referente “ao descaso praticado pela empresa embargada na condução de seus passageiros/consumidores após o referido cancelamento”. Acrescentou, novamente, que todos os serviços referentes ao transporte dos passageiros até os aeroportos foram prestados de maneira falha em razão de descaso referente ao atraso injustificado traslado oferecido. Argumentou que o art. 5o da Lei 14.046/20 trata do cancelamento de contratos de natureza consumerista, não abarcando a prestação dos serviços de informação e assistência decorrentes do cancelamento, os quais frisa que foram desidiosos.
5. Os argumentos trazidos nos presentes embargos foram devidamente apreciados e detalhados no voto e acórdão embargados, tendo restado claro o posicionamento deste Órgão Julgador em relação à rejeição da argumentação formulada pelo recorrente quanto aos danos morais, restando claro que o traslado de passageiros ao aeroporto não fazia parte do contrato consumerista e foi uma forma de minorar os transtornos aos consumidores, facultado voluntariamente pela empresa em momento completamente atípico e poucos dias após o decreto de pandemia mundial. Os itens 6 e 7 do acórdão embargado detalharam claramente o assunto.
6. Todos os argumentos lançados foram devidamente apreciados, tratando-se os presentes embargos de pedido de reapreciação da matéria, incabível nesta via. Não caracterizada omissão no julgado, deverá a parte, se o caso, interpor o recurso cabível ante a sua irresignação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.